Tribunal: TJDFT
Processo: 0701749-12.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701749-12.2018.8.07.0001 AGRAVANTE: ASSOCIACAO PRO-MORAR DO MOVIMENTO VIDA DE SAMAMBAIA AGRAVADOS: EVANDRO PEREIRA DA SILVA, COSTA NOVAES CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por ASSOCIAÇÃO DO MOVIMENTO PRÓ MORAR DO MOVIMENTO VIDA DE SAMAMBAIA - AMMVS, fundamentado nos artigos 1.021 e 1.030, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, contra decisão desta Presidência que não conheceu do agravo por ele manejado (id. 13449257). O agravo não merece sequer ser conhecido, uma vez que incabível agravo interno contra decisão que não conheceu de outro agravo interno interposto erroneamente. As Cortes Superiores tem considerado erro grosseiro o indevido endereçamento do recurso, a indicação errônea do dispositivo ou até mesmo o simples ato de se nominar o recurso de agravo como agravo interno, como aconteceu in casu, por se tratarem de hipóteses absolutamente distintas. Nesse sentido, a Corte Superior entende que “constitui erro grosseiro a interposição de recurso equivocado, quando o recurso correto para impugnar determinada decisão judicial encontra suas hipóteses de cabimento delineadas claramente na legislação” (AgInt no AREsp 1481918/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 2/12/2019, DJe 5/12/2019) Assim, não conheço do recurso de id. 14506322. Certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao Órgão Julgador de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016/A008